Tribunal: TJES
Processo: 5002153-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2022-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002153-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAILSON ASSUNCAO
AGRAVADO: NELSON RODRIGUES DE SOUSA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002153-53.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
JAILSON ASSUNÇÃO

AGRAVAD
O
S
:
NELSON RODRIGUES DE SOUSA E TERESINHA RENO DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAILSON ASSUNÇÃO

contra a r. decisão com cópia no evento 2299398, que, nos autos da “
ação de preferência de aquisição de bem imóvel
” ajuizada por
NELSON RODRIGUES DE SOUSA
e
TERESINHA RENO DE SOUSA
, indeferiu o pedido de reabertura de prazo recursal.

Em suas razões (evento 839549), o agravante aduz, em resumo, que (i) apesar dos requeridos possuírem procuradores distintos, foi certificado o trânsito em julgado da ação originária sem observar a contagem do prazo em dobro; (ii) após a certificação do trânsito em julgado, ficou impossibilitado de interpor o recurso devido; e (iii) não foi intimado acerca da certidão de trânsito em julgado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de suspender o pronunciamento vergastado. No mérito, requer o provimento deste recurso para fins de reabertura de prazo recursal.

No evento 2449934, foi
in
deferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no evento 3165859, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória, 1º de novembro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002153-53.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
JAILSON ASSUNÇÃO

AGRAVAD
O
S
:
NELSON RODRIGUES DE SOUSA E TERESINHA RENO DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JAILSON ASSUNÇÃO

contra a r. decisão com cópia no evento 2299398, que, nos autos da “
ação de preferência de aquisição de bem imóvel
” ajuizada por
NELSON RODRIGUES DE SOUSA
e
TERESINHA RENO DE SOUSA
, indeferiu o pedido de reabertura de prazo recursal.

Em suas razões (evento 839549), o agravante aduz, em resumo, que (i) apesar dos requeridos possuírem procuradores distintos, foi certificado o trânsito em julgado da ação originária sem observar a contagem do prazo em dobro; (ii) após a certificação do trânsito em julgado, ficou impossibilitado de interpor o recurso devido; e (iii) não foi intimado acerca da certidão de trânsito em julgado.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de suspender o pronunciamento vergastado. No mérito, requer o provimento deste recurso para fins de reabertura de prazo recursal.

No evento 2449934, foi
in
deferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no evento 3165859, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

JAILSON ASSUNÇÃO
,

ora agravante, opôs embargos de declaração em face do julgamento da apelação cível interposta nos autos originários, não sendo este acolhido por esta c. Terceira Câmara.

Nesse passo, a disponibilização do referido acórdão se deu no dia 07/02/2020 (sexta-feira), de modo que a publicação ocorreu em 10/02/2020 (segunda-feira), iniciando-se o prazo para interposição de eventual recurso especial ou extraordinário no dia 11/02/2020. Assim, ao contar o prazo de 15 (quinze) dias, a serventia da c. Terceira Câmara Cível certificou o trânsito em julgado no dia 05/03/2020 (quinta-feira) e remeteu os autos para origem.

Em 19/10/2020, o recorrente requereu o chamamento do feito a ordem sob o argumento, em síntese, de que a certidão de trânsito em julgado foi equivocada pois não considerou a necessidade de contagem do prazo em dobro, já que os requeridos possuem advogados distintos.

Em um primeiro momento, a magistrada singular entendeu que o referido pedido deveria ser apreciado por esta c. Terceira Câmara Cível.

No entanto, após o pedido de reconsideração formulado pelos agravados, a julgadora
a quo
indeferiu o pedido de devolução de prazo, já que não houve nenhum prejuízo para a interposição do recurso. Vejamos:

“Analisando detidamente o petitório de fl. 400/404, verifico que a parte requerida ali identificada sustenta a existência de erro quanto à data do trânsito em julgado que, em tese, teria prejudicado seu prazo recursal.

Contudo, apesar do que foi inicialmente consignado no despacho de fl. 418, verifico que a referida parte requerida não cuidou de demonstrar o prejuízo decorrente do suposto erro quanto ao termo final para interposição de recurso, conforme certidão de trânsito em julgado lavrado, ou seja, não houve comprovação mínima de que a mencionada parte tenha interposto o recurso cabível ao caso no prazo que considera devido, de maneira que, o que é pretendido por meio da petição de fl. 400/404, é a reabertura de prazo recursal já precluído, seja em razão da certidão de trânsito em julgado lavrada nestes autos, seja em razão do prazo que a parte peticionante entende correto para a prática de atos processuais.

A partir do exposto, não se verifica razão para devolução dos autos à instância superior para apreciação a respeito de eventual restituição de prazo recursal, visto que o termo inicial para interposição de recurso se iniciou com a intimação da decisão, que conforme informado pela própria parte requerida peticionante, deu-se em 10/02/2020, de modo que deveria ter sido comprovado que, no prazo recursal que entende devido no caso, havia sido interposto recurso não apreciado pela instância recursal.

Não havendo comprovação dessa interposição de recurso, inexiste prejuízo à parte que pretende, neste momento, ver reaberto um prazo recursal há muito já precluído.

Necessário reforçar que, como dito, o prazo para interposição de recurso não foi prejudicado, a princípio, pela certidão de trânsito em julgado lavrada, uma vez que não há divergência quanto ao termo inicial para sua interposição, de maneira que caberia à parte, como também já dito, a interposição do recurso pertinente no momento que entendia adequado.

Pelas razões ora expostas, INDEFIRO o pleito formulado por meio da petição de fl. 400/404.”

Foi justamente em face desse pronunciamento que foi interposto o presente recurso, o qual passo a analisar.

Compulsando detidamente os presentes autos, é possível identificar que não há nenhuma alegação de nulidade acerca da intimação do recorrente sobre o julgamento dos embargos de declaração.

O que pretende o agravante é a devolução do prazo recursal sob o fundamento de que a certidão de trânsito em julgado foi oposta antes do efetivo trânsito em julgado.

Sobre o tema o artigo 223, § 1º, do CPC estabelece que:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.

Nesse passo, não obstante o esforço argumentativo do agravante, entendo que a magistrada singular agiu com acerto ao indeferir o pedido de devolução de prazo recursal pois, ainda que possa se considerar o equívoco da certidão de trânsito em julgado, não houve nenhum prejuízo ou justa causa que impossibilitou o recorrente de interpor o devido recurso, a seu tempo e modo.

Sobre esse enfoque, registro que o próprio recorrente informa que não foi intimado acerca da certidão de trânsito em julgado, de modo que não há que se falar que a sua oposição o teria impedido de recorrer, pois quando teve conhecimento de seu teor o prazo há havia escoado.

Assim, a certidão de trânsito em julgado não impediu o agravante de exercer seu direito de recorrer, pois eventual equívoco seria analisado como preliminar recursal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA DATA DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de devolução do prazo para interposição de recurso de agravo interno.
Alegação de que a certidão do trânsito em julgado da decisão monocrática teria sido expedida antecipadamente. Eventual equívoco que não impedia o exercício do direto de recorrer. Tempestividade da peça de agravo interno que seria analisada conjuntamente. Agravo interno não interposto
. Recurso não provido. (TJSP; AI 2071214-85.2021.8.26.0000; Ac. 14677932; Barueri; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 28/05/2021; DJESP 02/06/2021; Pág. 1990)

_____________

AGRAVO INTERNO.
Decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo
. Intimação, da Fazenda Pública, de maneira eletrônica encontra fundamento no Comunicado Conjunto nº 508/2018 deste Tribunal de Justiça.
Certidão do trânsito em julgado, que não observou o prazo em dobro, por não apresentar conteúdo decisório, não obstava a interposição do recurso adequado, após a ciência inequívoca do acórdão
. Não caracterizada violação aos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que a decisão em questão, apenas, analisou o pleito da agravante relativo ao afastamento da certidão de trânsito em julgado e reabertura do prazo recursal. Recurso desprovido. (TJSP; AgInt 3000753-76.2018.8.26.0000/50000; Ac. 13802730; Salto de Pirapora; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Coelho Mendes; Julg. 29/07/2020; DJESP 13/08/2020; Pág. 1776)

____________

AGRAVO REGIMENTAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO. CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E DE JUSTIFICATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. INDEFERIMENTO
. 1. Apesar do equívoco na data certificada do trânsito em julgado, a ausência de interposição de inconformismo ou de justificativa, impede a reabertura do prazo para oferecimento de recurso e não caracteriza cerceamento de defesa
. 2. Agravo regimental não provido. (TJSP; AgRg 0095267-58.2014.8.26.0050/50001; Ac. 13116946; São Paulo; Câmara Especial de Presidentes; Rel. Des. Fernando Torres Garcia; Julg. 27/11/2019; DJESP 11/05/2020; Pág. 2471)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002153-53.2022.8.08.0000

A
GRAVANTE:
JAILSON ASSUNÇÃO

AGRAVAD
O
S
:
NELSON RODRIGUES DE SOUSA E TERESINHA RENO DE SOUSA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PREFERÊNCIA DE AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – PEDIDO DE REABERTURA DE PRAZO – PEDIDO REALIZADO APÓS O ESCOAMENTO DO PRAZO – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EVENTUALMENTE EQUIVOCADA QUE NÃO GEROU PREJUÍZO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto em que não há nenhuma alegação de nulidade acerca da intimação do agravante sobre o julgamento dos embargos de declaração, sendo pretendida a devolução do prazo recursal sob o fundamento de que a certidão de trânsito em julgado foi oposta antes do efetivo trânsito em julgado.

2.
O próprio recorrente informa que não foi intimado acerca da certidão de trânsito em julgado, de modo que não há que se falar que a sua oposição o teria impedido de recorrer, pois quando teve conhecimento de seu teor o prazo há havia escoado.

3
. Portanto, a certidão de trânsito em julgado não impediu o agravante de exercer seu direito de recorrer, pois eventual equívoco seria analisado como preliminar recursal

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.